Tribunal: TJMT
Processo: 1028808-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028808-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), DARLA ROBERTA BARDINI - CPF: 016.896.691-36 (EMBARGADO), DIEGO POVOAS DE ABREU - CPF: 354.640.188-32 (EMBARGADO), DIEGO POVOAS DE ABREU - CPF: 354.640.188-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA SUPERIOR A 30 DIAS. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO CONTRATUAL. TEMA 1.032/STJ. OBSCURIDADE E OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que manteve a liminar determinando o custeio integral da internação psiquiátrica de paciente com dependência química e limitou a coparticipação ao equivalente a duas mensalidades. Alega-se omissão quanto à validade da cláusula de coparticipação contratual e obscuridade na aplicação de precedente referente a tratamento de TEA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão na análise da cláusula de coparticipação prevista contratualmente para internações psiquiátricas superiores a 30 dias;

(ii) se é obscura a aplicação de precedente relativo ao tratamento de pacientes com TEA a internações psiquiátricas com regramento diverso.

III. Razões de decidir

3. Embora o acórdão tenha fundamentado adequadamente a necessidade do custeio da internação, não examinou expressamente a legalidade da cláusula de coparticipação discutida nos autos.

4. Omissão sanada à luz da tese firmada no Tema 1.032/STJ, que reconhece a validade da cláusula contratual de coparticipação limitada a 50% nas internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano, desde que expressa e previamente informada.

5. Reconhecida obscuridade na utilização de precedente referente ao TEA, cuja natureza contínua do tratamento não se aplica à internação psiquiátrica, disciplinada por normas específicas.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para autorizar a cobrança da coparticipação de até 50% nas internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano, desde que expressamente prevista no contrato.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1074676-19.2025.8.11.0041), ajuizada por DARLA ROBERTA BARDINI em face da ora embargante, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela operadora de saúde, mantendo o deferimento da tutela de urgência antecipada para determinar o custeio da internação para tratamento de dependência química na “Clínica Granjimmy”, bem como limitar a cobrança de coparticipação ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade (cf. Id. no 324870861).

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade, ao aplicar precedente deste Tribunal relacionado ao tratamento multidisciplinar de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), situação que, segundo defende, não guarda qualquer pertinência temática com o caso concreto, que trata de internação psiquiátrica, modalidade de tratamento de natureza transitória e regulamentação distinta.

Assevera que houve omissão, pois o acórdão deixou de aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.032, que reconhece a validade da cláusula de coparticipação de até 50% para internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano, desde que prevista em contrato, conforme legislação setorial (Lei 9.656/98, Resolução CONSU no 11/98 e Resolução Normativa no 465/2021 da ANS).

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, aplicando-se a tese obrigatória do Tema 1.032/STJ e, com efeitos infringentes, restabelecer a validade da cláusula de coparticipação contratual para internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano (cf. Id. no 326863866).

Nas contrarrazões, a parte embargada rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 329425384).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral do tratamento de internação psiquiátrica para dependência química na Clínica Granjimmy e limitou a coparticipação ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade.

A embargante alega que o julgado, embora tenha tratado genericamente do dever de custeio integral, deixou de enfrentar expressamente a legalidade da cláusula contratual que prevê a coparticipação do beneficiário em internações psiquiátricas, matéria com jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema Repetitivo no 1.032.

Sustenta ainda haver obscuridade na fundamentação, em razão da aplicação de precedente relacionado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) a caso de internação psiquiátrica, situações que reputa distintas, uma vez que os tratamentos para TEA são contínuos e vitalícios, enquanto as internações psiquiátricas são transitórias e sujeitas a regras específicas.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III- corrigir erro material.

No caso em apreço, assiste razão em parte à embargante.

Com efeito, a decisão embargada enfrentou, de forma precisa e fundamentada, os principais argumentos do recurso de agravo de instrumento, especialmente quanto à urgência médica comprovada, à inexistência de rede credenciada no Estado de Mato Grosso, e à necessidade de garantir à beneficiária o tratamento indicado, conforme os ditames da legislação consumerista e da jurisprudência desta Corte.

Todavia, constata-se omissão no tocante à análise específica da cláusula de coparticipação para internações psiquiátricas – cuja validade e aplicabilidade foram objeto de argumentação nos autos – bem como obscuridade na utilização de precedente relativo ao TEA para justificar a limitação da coparticipação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no Tema Repetitivo no 1.032, firmou entendimento no sentido de que é válida a cláusula contratual que prevê coparticipação de até 50% do valor das despesas para internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano, desde que expressamente ajustada e informada ao consumidor:

“Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro”.

Este entendimento tem sido reiteradamente adotado por esta Corte, como ilustram os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO - EXPRESSO AJUSTE CONTRATUAL - VÍCIOS SANADOS - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Legalidade da cláusula contratual de plano de saúde que estabelece o pagamento parcial pelo contratante, a título de coparticipação, na hipótese de internação hospitalar superior a 30 dias decorrente de transtornos psiquiátricos.

2. Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.

3. Não há como acolher a tese da operadora de plano de saúde para que a cobrança mensal do montante coparticipativo relativa a internação sub examine, apesar de estar limitada ao valor máximo de uma mensalidade, deverá ser paga pela embargada mês a mês, até que seja integralmente quitada; eis que tornaria sem efeito a decisão exarada no Tema Repetitivo 1032, de que o usuário seria o responsável da razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

(N.U 1022603-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA SUPERIOR A 30 DIAS. COPARTICIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. OMISSÃO NO JULGADO. TEMA 1.032/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para determinar o custeio integral de tratamento psiquiátrico em clínica não credenciada, em razão da inexistência de rede conveniada apta a realizar o tratamento. Sustenta-se omissão quanto à validade da cláusula de coparticipação prevista em contrato.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto à legalidade da cláusula contratual que prevê coparticipação de 50% do beneficiário em internações psiquiátricas superiores a 30 dias anuais, tema já enfrentado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.032).

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a necessidade do custeio do tratamento médico indicado e a ausência de rede credenciada, mas não enfrentou expressamente a questão da coparticipação.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.032, considera válida a cláusula de coparticipação, desde que expressa, informada ao consumidor e limitada ao percentual de 50% para internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano.

A ausência de análise do ponto obsta o prequestionamento necessário para eventual interposição de recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e reconhecer a possibilidade de cobrança da coparticipação contratual de até 50% nas internações psiquiátricas que ultrapassem 30 dias por ano, desde que expressamente prevista no contrato.

Tese de julgamento: "1. É válida a cláusula de coparticipação de até 50% em internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano, desde que expressa e previamente informada ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025; CDC, arts. 6o, III, 51, § 1o.

(TJ-MT, EDCiv em RAC no 1031625-60.2022.8.11.0041, Segunda Câmara Cível de Direito Privado, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 23/04/2025).

Ademais, a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS e o art. 16, VIII, da Lei 9.656/98 expressamente autorizam a cobrança de coparticipação nas hipóteses de internações psiquiátricas, estabelecendo que “somente haverá fator moderador quando ultrapassados trinta dias de internação contínuos ou não, a cada ano de contrato” e que "a coparticipação poderá ser crescente ou não, estando limitada ao máximo de cinquenta por cento do valor contratado”.

Por outro lado, reconheço a obscuridade na aplicação do precedente relativo ao TEA, uma vez que, embora ambos os tratamentos possam ser prolongados, as internações psiquiátricas possuem regramento específico e diferenciado na legislação setorial, não se confundindo com os tratamentos ambulatoriais continuados típicos do TEA.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para autorizar a cobrança da coparticipação de até 50% do valor das despesas referentes a internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano, desde que expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, nos termos do Tema 1.032 do STJ e da legislação de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025